Tribunal: TCU
Processo: 018.039/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9035/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas de José Pinheiro Marques e da Fundação de Apoio à Ciência e Tecnologia regulares com ressalva, dar quitação aos responsáveis e ciência desta deliberação e da instrução que a suporta ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e aos responsáveis, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.039/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação de Apoio à Ciência e Tecnologia - FACT (02.067.074/0001-70) e José Pinheiro Marques (XXX.091.053-XX) 1.2. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.